Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. PENHORA MENSAL DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DESCONSTITUIÇÃO COM BASE NA IRRISORIEDADE DOS VALORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que desconstituiu a penhora mensal de 10% realizada sobre a remuneração da parte executada, com base na irrisoriedade dos valores. 1.1. Em seu recurso, o exequente suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao art. 10 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a manutenção da penhora mensal da remuneração do executado.
2. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 2.1. No caso, em pese a ausência de prévia intimação do exequente para manifestar-se sobre a desconstituição da penhora parcial do salário do executado, não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do presente agravo, o que possibilita a apreciação do tema por este Tribunal. 2.2. Em sentido similar: “1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. 2. A aplicação do referido princípio não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. Na hipótese em apreço, também não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do recurso de Apelação, o que possibilita a apreciação do tema por este Tribunal. [...]” (07019465920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 24/5/2023).
3. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0728163-76.2020.8.07.0001, iniciado em abril de 2021, que tem como credor a parte ora agravante. O débito exequendo, decorrente de inadimplemento de contrato locatício, somava até maio de 2023 a quantia de R$ 48.311,75. 3.1. Nos termos do acórdão proferido no AI no 0709941-92.2022.8.07.0000, foi autorizada a penhora mensal de 10% dos proventos do executado, com trânsito em julgado aos 06/09/2022. 3.2. Em que pese a penhora salarial deferida por esta segunda instância, o juízo a quo, por intermédio da decisão ora agravada, determinou o seu cancelamento, sob o fundamento de que ela tem apresentado valores irrisórios incapazes de satisfazer o débito exequendo.
4. Sobre o tema, o art. 836 dispõe que: “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. 4.1. Este, contudo, não é o caso dos autos, uma vez que a medida constritiva tem proporcionado a satisfação do crédito exequendo, ainda que parcialmente. 4.2. Conforme o alvará expedido para o levantamento do valor de R$ R$ 10.677,30, a penhora em questão possibilitou que o exequente recebesse parte do crédito perseguido. Nesse sentido, nota-se que o desconto mensal na remuneração da parte executada tem sido de R$ 711,82, conforme noticiado na origem. Pouco ou muito, porém suficiente e necessário para o devedor prosseguir na amortização de sua dívida, assegurando-se ao credor o recebimento de importante valor para a recomposição de seu crédito, ainda que demorado.
5. Ademais, entende-se que a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade. 5.1. Precedente do STJ: “5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade (‘tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1/7/2020). 5.2. Precedente do TJDFT: “1. A circunstância de o valor penhorado não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-se irrelevante como argumento de impenhorabilidade, uma vez que assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de dinheiro localizado em conta corrente de titularidade da executada e sendo apto a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima, sob essa perspectiva, a penhora realizada com vistas à satisfação parcial do crédito.” (TJDFT, 07119188520238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 3/7/2023).
6. Recurso provido.